Tribunal: TJMT
Processo: 1010653-21.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010653-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 048.250.101-48 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA INDEMONSTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGADA PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) analisar a validade da concessão da justiça gratuita ao apelante; (iii) determinar se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa capaz de ensejar a anulação do contrato de consórcio e a responsabilização civil da apelada por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, porquanto apresenta razões claras e pertinentes que demonstram o inconformismo do recorrente e dialogam com os fundamentos da sentença, conforme interpretação dos artigos 1.010, II e III, do CPC/2015 e precedentes do STJ.

4. A manutenção da justiça gratuita ao apelante é de rigor, pois, apesar da impugnação da apelada, esta não apresentou prova suficiente da capacidade financeira do autor, impondo-se a preservação da benesse, em conformidade com o ônus probatório previsto no art. 99, §2º, do CPC/2015.

5. Inexiste vício de consentimento apto a invalidar o contrato, uma vez que o apelante, ao aderir à proposta de participação em grupo de consórcio, teve ciência inequívoca de que se tratava de aquisição de cota não contemplada, com previsão expressa e destacada da inexistência de garantia de data para contemplação.

6. A alegação de publicidade enganosa não se sustenta, pois não restou demonstrada a veiculação de oferta falsa ou enganosa por parte da apelada, tampouco ficou comprovada a existência de promessa de contemplação imediata. As provas documentais e a gravação de atendimento pós-venda reforçam a clareza das informações prestadas ao consumidor.

7. A argumentação relativa ao pagamento inicial de R$ 3.830,00 como "entrada" não evidencia irregularidade, uma vez que o valor pode corresponder a lance ou antecipação de parcelas, prática comum e legítima nos contratos de consórcio.

8. O autor não apresentou prova mínima de que tenha sofrido prejuízo material ou moral em decorrência de conduta ilícita da administradora de consórcio, motivo pelo qual não há responsabilidade civil a ser reconhecida.

9. Em observância ao disposto no art. 373, I, do CPC/2015, a ausência de comprovação de dolo ou erro substancial impede o reconhecimento de vício de consentimento ou a imposição de responsabilidade civil à apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando expõe fundamentos minimamente relacionados aos termos da sentença recorrida.

2. A manutenção da justiça gratuita requer a demonstração inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus que recai sobre o impugnante.

3. Não configurado o vício de consentimento quando o contrato de consórcio contém cláusulas claras e destacadas acerca da ausência de garantia de contemplação imediata.

4. A ausência de prova de publicidade enganosa ou de qualquer ato ilícito praticado pela administradora de consórcio afasta a possibilidade de anulação contratual e de condenação por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 99, §2º; 373, I; 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII; 30; 35; 37; 53, §2º; Lei nº 11.795/2008, arts. 2º, 3º e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.12.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019; STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.10.2011, DJe 03.11.2011; TJMT, RAC 1000487-32.2022.8.11.0023, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara Cível, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AP 1010653-21.2024.8.11.0002

ADRIANO DA CONCEIÇÃO SILVA X MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ADRIANO DA CONCEIÇÃO SILVA, contra a sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais, de nº 1010653-21.2024, ajuizada em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ainda, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega, em síntese:

a) ocorrência de propaganda enganosa que caracterizou vício de consentimento;

b) que foi induzido a erro pela empresa ao firmar contrato de consórcio, quando acreditava estar aderindo a um contrato de financiamento de veículo;

c) que o pagamento do valor de R$ 3.830,00 confirma sua versão dos fatos, pois representa uma "entrada", figura inexistente em contratos regulares de consórcio;

d) que a empresa apelada não negou expressamente a propaganda veiculada em rede social e o atendimento realizado pelos vendedores;

e) que há julgados do próprio TJMT reconhecendo práticas semelhantes pela empresa apelada;

f) que há notícia de denúncia criminal contra a empresa apelada por prática de golpe da "falsa carta contemplada".

Posto isso, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais de anulação do contrato com a devolução imediata do valor pago e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao id. de n. 2933699914, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade; fala em impugnação à justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a

matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

- DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Ainda em preliminar, a apelada impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente, quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a empresa apelada deve comprovar que o apelante possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA –

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto nº. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, observa-se que o autor/apelante questiona a validade do contrato e a possível violação do CDC, frente a ausência de transparência sobre a natureza do contrato (consórcio x financiamento); a responsabilidade em contratos de consórcio e o direito à reparação moral em casos de quebra de expectativa legítima.

Pois bem. Nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o “grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados”, que visa a “reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”.

Neste tipo de contrato, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2º, do referido diploma, como já decidido no REsp 1269632/MG “tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados. A relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal.” (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/10/2011, DJe 03/11/2011)

Em que pesem os argumentos do apelante, fato é que o conjunto probatório colacionado não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do referido Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, porquanto todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo, estão expressamente estipuladas nas cláusulas.

Como se observa da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, juntado pelo próprio Autor/Apelante (id 245816672), constata-se que ele assinou o documento de que, expressamente, em negrito e em caixa alta caixa, declara que “teve pleno conhecimento de que estaria adquirindo uma cota de consórcio não contemplada, podendo ser contemplado no início, durante ou no final do grupo.” (destaquei)

A documentação revela que as informações essenciais do contrato estavam devidamente destacadas, com a expressão "ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO" em vermelho, demonstrando a clareza na comunicação sobre a natureza do negócio.

Não bastasse isso, após a contratação, o apelante foi contatado pelo setor de qualidade da empresa apelada, ocasião em que confirmou expressamente ter ciência da natureza do contrato e negou ter recebido qualquer promessa de data certa para contemplação.

E, para que dúvidas não remanesçam transcrevo trecho do diálogo gravado, conforme documentação juntada aos autos à id. de n. 293699880:

“- FUNCIONÁRIA PATRÍCIA: Na página de assinatura do contrato tem uma frase destacada em vermelho que diz assim: "Atenção, não há garantia de data de contemplação", isso quer dizer que o senhor pode ser contemplado por sorteio ou lance no início, transcorrer ou final do seu plano. O senhor entendeu essa parte?

- ADRIANO: Sim, sim, entendi.

- FUNCIONÁRIA PATRICIA: E os vendedores ou qualquer outra pessoa te garantiram alguma data ou prazo pra sua contemplação?

- ADRIANO: Não, não, não garantiram nada não.

- FUNCIONÁRIA PATRICIA: O senhor está ciente de que seu grupo se encerra no mês de novembro de 2031 e existe a possibilidade de o senhor ser o último contemplado do seu grupo?

- ADRIANO: Sim. “

Essa confirmação expressa do apelante quanto à ciência das condições contratuais é elemento probatório de significativa relevância, pois demonstra que, mesmo após a assinatura do contrato, quando questionado diretamente sobre eventuais promessas de contemplação, o próprio apelante negou que tivessem ocorrido.

Quanto à alegação de que o pagamento de valor inicial de R$ 3.830,00 configuraria uma "entrada" incompatível com o sistema de consórcio, tal argumento não se sustenta. Na realidade, esse valor pode representar antecipação de parcelas ou lance inicial, práticas comuns e lícitas no âmbito dos contratos de consórcio.

O apelante também menciona que a empresa apelada não teria impugnado especificamente a existência de suposta propaganda enganosa veiculada em rede social. Contudo, caberia ao próprio apelante demonstrar de forma cabal a existência dessa propaganda e seu conteúdo enganoso, o que não foi feito de maneira satisfatória. As capturas de tela de conversas por aplicativo de mensagens juntadas aos autos não possuem autenticidade comprovada e, isoladamente, não são suficientes para caracterizar propaganda enganosa, especialmente quando contrapostas à documentação formal do contrato e à gravação em que o próprio apelante confirma ter entendido a natureza do negócio.

Do exposto, não se visualiza a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação.

Ressalto que, muito embora se trate de relação de consumo, é do autor, ora apelante, o ônus de provar o alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, isto é, que efetivamente houve a promessa de contemplação imediata, do que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nota-se, ademais, que o contrato fora celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e em forma não defesa em lei, caso em que deve subsistir tal como estipulado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda.

Isto posto, não prospera a tese do apelante de que teria sido levado a erro, porquanto as condições estão expressamente previstas, em especial no que diz respeito à contemplação das cotas, sendo descabida a rescisão ou anulação contratual.

Em caso análogo já se decidiu:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória de contrato de consórcio movida por consumidor, visando à rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem, com condenação da administradora de consórcio.

II. Questão em discussão

2. A discussão envolve a alegada nulidade do contrato, fraude publicitária, cerceamento de defesa por inversão de ônus da prova em sentença e julgamento antecipado da lide. Também se discute a validade de cláusulas contratuais não impugnadas expressamente e a concessão de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, mesmo determinada na sentença, não configurou cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório foi suficiente para a solução da lide.

4. Não houve julgamento ultra petita, pois o pedido de rescisão contratual envolve, necessariamente, a análise das cláusulas contratuais em sua totalidade.

5. A alegação de publicidade enganosa não se sustenta, dado que o contrato firmado foi claro quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, sendo descabida a anulação do negócio jurídico.

6. Na espécie, há declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em negrito e caixa alta, próximo da assinatura, com a frase “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “Não configurada a prática de publicidade enganosa ou vício de consentimento em contrato de consórcio que expressamente alerta para a ausência de garantia de data de contemplação, é indevida a rescisão contratual e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 30, 35 e 53; Lei 11.795/2008, arts. 2º, 3º e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/10/2011, DJe 03/11/2011.”(TJMT – RAC 1000487-32.2022.8.11.0023 - Quinta Câmara Cível - Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 17-9-2024) (grifei)

Por fim, se não verificado o descumprimento contratual pela parte requerida/apelada, condição que autorizaria a liberação do crédito ou a rescisão do contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deve atender aos ditames da Lei n.11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que assim dispõe:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º”.

Isto posto, a parte contratante ostenta o direito de requerer a rescisão contratual e desistir do negócio, desde que observe os termos do contrato e as penalidades previstas para essa situação. Todavia, se não houver violação contratual por parte da requerida, ora apelada, não há fundamento jurídico para conceder a rescisão ou exigir indenização por danos materiais/morais.

Para que haja responsabilidade civil, é necessário comprovar a ocorrência de conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em análise, não foi demonstrada qualquer conduta ilícita praticada pelas requeridas apeladas, o que afasta a pretendida condenação do pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por consequência, majoro os honorários de sucumbência em grau de recurso de 15% para 17% sobre o valor da causa (artigo 85, §11, do CPC), observadas as condições do artigo 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025